Tribunal: TJSP
Processo: 2221040-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum proposta por policiais militares com o objetivo de recálculo dos quinquênios – Recuso contra decisão que deixou de analisar o pedido de justiça gratuita e determinou a juntada da tabela de débitos discriminando o valor da causa em relação a cada litisconsorte ativo, no prazo de 15 dias – Quanto ao pedido de justiça gratuita no âmbito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum proposta por policiais militares com o objetivo de recálculo dos quinquênios – Recuso contra decisão que deixou de analisar o pedido de justiça gratuita e determinou a juntada da tabela de débitos discriminando o valor da causa em relação a cada litisconsorte ativo, no prazo de 15 dias – Quanto ao pedido de justiça gratuita no âmbito do presente recurso entendo que merece acolhimento - Juntados aos autos os demonstrativos de pagamentos e as declarações de pobreza que indicam a hipossuficiência dos agravantes - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil – No que tange à determinação de juntada de cálculos relativos ao valor buscado por cada litisconsorte, a decisão agravada deve prevalecer, ainda que seja em valor aproximado, de modo a definir a competência do juízo, nos termos do Tema no 17, IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000 - Recurso parcialmente provido.